Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728621-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SEM MORADIA DE BRASILIA REGIOES ADMINIST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38758917) interposto por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA. ME contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos da ação declaratória de rescisão de contrato c/c perdas e danos movida pela agravante em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS SEM MORADIA DE BRASÍLIA, REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO (ASSEMBRA), fixou os honorários periciais em R$ 13.386,00 (treze mil e trezentos e oitenta e seis reais), os quais ficaram a cargo da recorrente. Eis o teor do decisório combatido (ID 132080099 do processo referência): No bojo dos presentes autos foi determinada a produção de prova pericial, às expensas da parte autora (ID: 101321451). O perito judicial apresentou sua proposta de honorários (ID: 104809261), na monta de R$ 13.386,00, insurgindo-se a parte autora contra o valor apresentado pelo profissional (ID: 106430410). Resposta à impugnação (ID: 107267211), com manutenção da proposta originária, ensejando novas irresignações (ID: 109964598; ID: 125371503). É o relatório bastante sucinto. Decido. Em primeiro lugar, verifico que os impugnantes não declinaram qualquer prova de ausência de proporcionalidade e razoabilidade na proposta reformulada pelo perito judicial. Em segundo lugar, não se pode desvalorizar os honorários periciais somente para atender aos interesses econômicos da parte que com eles arcará. Nesse sentido - não a fim de justificar a proposta aviada pelo perito judicial, mas para trazer elementos que permitam a análise da questão sob a perspectiva do auxiliar do Juízo -, permito-me à transcrição parcial de artigo publicado em revista médica especializada: “Os honorários periciais, na maioria das vezes, são arbitrados com valores muito aquém do trabalho empreendido e, em boa parte dos casos, o seu recebimento vai para o esquecimento, em função do tempo e da insignificância do valor. Portanto, não têm sido levados em consideração para o seu arbitramento a natureza do trabalho pericial, a qualidade dos laudos, a complexidade para as respostas dos quesitos suplementares” SANTOS, Ilam Cardoso dos. Perícia em otorrinolaringologia. In: RODRIGUES FILHO, Salomão et al. (Coord.). Brasília: Conselho Federal de Medicina: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, 2012. ISBN: 978-85-64227-00-2. (p. 383-404). Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/periciamedica.pdf. Acesso em: 04 mai. 2017. Assim, não vislumbro excesso, desproporção ou irrazoabilidade que autorizassem a revisão (minoração) dos honorários periciais ou, por outro lado, a exoneração do profissional. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto inexistam critérios objetivos para a mensuração da remuneração do perito, cabe ao juiz arbitrá-la à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto. II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da demanda. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.874121, 20150020073759AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 24/06/2015. Pág.: 143) Em síntese, os argumentos apresentados pelos impugnantes não se sustentam, principalmente após os esclarecimentos prestados, sobretudo se posto diante do trabalho a ser desempenhado. Ante todo o exposto, indefiro as impugnações apresentadas e homologo o valor dos honorários periciais em R$ 13.386,00. Assino o prazo de quinze (15) dias para a parte autora demonstrar, mediante prova documental inequívoca, o depósito judicial da aludida despesa processual. Por outro lado, em relação ao requerimento formulado no ID: 124050673, a postulante deve deduzir em termos sua pretensão, por meio de ação autônoma, com vistas à plena intelecção e obstar confusão no curso da demanda em epígrafe. Intimem-se. (grifos no original) Inconformada, assevera a recorrente, em síntese, que o custo da perícia necessária ao deslinde da presente demanda é excessivo, eis que incompatível com a complexidade da controvérsia. Requer a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da decisão, a fim de minorar o montante arbitrado a título de remuneração da perita. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada. Relevante ao deslinde da querela é o teor do artigo 10 da Lei 9.289/96, preceptivo enumerativo dos critérios de fixação dos honorários periciais. Confira-se: Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil. O arbitramento da referida contraprestação se submete à apreciação equitativa do julgador, não devendo, contudo, se descurar dos parâmetros avaliativos elencados no regramento de regência. No caso, verifica-se que o valor exigido pela expert – R$ 13.386,00 (treze mil e trezentos e oitenta e seis reais) — para a realização da perícia guarda consonância com a complexidade, a natureza e o tempo estimado de trabalho necessário ao desvelo do ponto controvertido, não sendo a argumentação trazida a lume pela agravante apta a demonstrar a ausência de proporcionalidade ou ofensa aos parâmetros legais aplicáveis à espécie. De fato, constata-se que a tarefa da qual a perita foi incumbida consiste na análise sobre a utilização indevida dos projetos arquitetônicos elaborados pela parte autora, motivo pelo qual, entendo, de um exame superficial, que a importância arbitrada mostra-se coerente e proporcional. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para minorar, liminarmente, a quantia devida à perita no presente caso. Sobre o tema, trago à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS. ZELO PROFISSIONAL. LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO EXIGIDO PARA A SUA EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA PARA A CAUSA. ATENDIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365902, 07481388720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INGRESSO COMO SÓCIO ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio 2. No caso dos autos, as partes buscam, por meio da produção de prova pericial, esclarecer a autenticidade das assinaturas do autor para alteração de contrato social de empresas que alegada nunca ter composto. 3. O Juiz poderá acolher a impugnação das partes quanto ao valor estimado pelo expert se houver demonstração concreta de que esse montante é desproporcional à demanda, prova não apresentada pelo Agravante. 4. Estando o valor cobrado pelo perito e fixado pelo juízo dentro da média fixada por esta Corte, não há que se falar em necessidade de minoração do valor fixado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1348388, 07515789120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO. PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. É cabível agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, consoante o disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão que fixa honorários periciais em valor condizente com o trabalho a ser realizado pelo expert no processo, com remuneração proporcional à dificuldade dos serviços, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para o deslinde da demanda, não merece alteração. (Acórdão 1321542, 07482514120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, ademais, que o julgado inserido nas razões recursais, de minha lavra, tem particularidades e não vincula este Relator a acolher a medida de urgência ora postulada. Por tais fundamentos, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador